Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722672-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DA CONCEICAO COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por KARINA DA CONCEICAO COSTA nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (0708159-92.2023.8.07.0007). Na origem, o juiz do feito deferiu a liminar para determinar a busca e a apreensão de veículo objeto da celebração da cédula de crédito bancário. Em apertada síntese, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1132 no STJ. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dele conheço. A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações das partes, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Da análise das condições pessoais da agravante restou demonstrado que se enquadra em referido estado, uma vez que as compras efetuadas são meramente para fins educacionais, alimentícios e para transporte (ID 48006078). DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, atrelados ao Tema 1.132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Consta que, em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, deve ser afastada a alegação de que os autos originários deveriam aguardar o julgamento do referido tema Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, houve, em tese, a demonstração da mora da devedora. Cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL 911/69, o que pode ser feito por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. Consta no aviso de recebimento que a Sra. “Elisa” da Conceição Costa, terceira estranha aos autos, recebeu a notificação do banco (ID 47643675 – PÁG 6). A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FEITO NÃO SUJEITO A SUSPENSÃO. TEMA 1132. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. 1. O feito não se sujeita à suspensão, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS. 2. O credor de contrato de alienação fiduciária em garantia pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69. 3. A mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido recebido por terceiro, nos termos do art. 2o. §2o do Decreto-lei 911/1965. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1698272, 07421623120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O endereço indicado no aviso de recebimento entregue é o mesmo endereço indicado no contrato. Dessa forma, a notificação juntada pelo credor fiduciário demonstra a comprovação da mora. Portanto, diante dos documentos até o momento apresentados na lide, há validade na notificação da mora. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator